Tribunal: STF
Processo: Rcl 62703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TBT Industria de Alimentos Ltda contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0020681-68.2019.5.04.0331, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Narra TBT Industria de Alimentos Ltda que, em sede de execução, sem ter participado da fase de conhecimento, foi determinada sua inclusão no polo passivo da demanda proposta em desfavor da TSI Industria de Alimentos.



    Ressalta que, 



    “apesar da decisão deste Egrégio Sodalício determinar expressamente a suspensão do andamento dos processos o M. D. Juízo de piso mantém a marcha processual, praticando atos de constrição do patrimônio da ora reclamante, como penhora de bens e valores, causando, a evidência, prejuízos de ordem material indiscutíveis, considerando que se trata de bloqueio de saldos bancários e das próprias contas correntes, impedindo ou dificultando até mesmo a continuidade dos negócios, tudo por dívida que se presume tenha a reclamante assumido responsabilidade solidária, sem que tenha participado dos atos processuais anteriores a referida constrição.” 



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, a confirmação da providência liminar até o julgamento do mérito do Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de cumprimento de sentença trabalhista movida contra TSI Industria de Alimentos, a autoridade reclamada determinou a inclusão da TBT Industria de Alimento no polo passivo do feito, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento da reclamação trabalhista, em razão de a sociedade empresária integrar o grupo econômico da executada, .



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0020681-68.2019.5.04.0331, tão somente em relação a TBT Industria de Alimentos Ltda, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar agravo interno no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente